Tribunal: TJSP
Processo: 2228184-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade de verba salarial atingida por bloqueio eletrônico – Embargos de declaração.
1. Tese suscitada em contraminuta contrária àquela adotada pelo julgador – Desnecessidade de enfrentamento expresso – Ausência de omissão.
2. Alegada contrariedade com posicionamento do Superior

Ementa:
Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade de verba salarial atingida por bloqueio eletrônico – Embargos de declaração.
1. Tese suscitada em contraminuta contrária àquela adotada pelo julgador – Desnecessidade de enfrentamento expresso – Ausência de omissão.
2. Alegada contrariedade com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – Questão controvertida naquela Corte – Vício não caracterizado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado DANIEL
HONORIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO:
DANIEL HONÓRIO DA SILVA
COMARCA:
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMENTA:
Alienação fiduciária
Cumprimento de
sentença Agravo de instrumento provido para reconhecer
a impenhorabilidade de verba salarial atingida por bloqueio
eletrônico Embargos de declaração.
1. Tese suscitada em contraminuta contrária àquela adotada
pelo julgador Desnecessidade de enfrentamento expresso
Ausência de omissão.
2. Alegada contrariedade com posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça Questão controvertida naquela Corte
Vício não caracterizado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N° 45.665
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a
impenhorabilidade de valores bloqueados eletronicamente, em ação relativa
a alienação fiduciária em fase de cumprimento de sentença.
Aponta o embargante omissão no decisum, ao
deixar de enfrentar a tese suscitada em contraminuta segundo a qual o
executado deve comprovar a destinação que faz das verbas trabalhistas,
cabendo a ele demonstrar serem necessárias à subsistência própria e
familiar. Entende ainda ter havido contrariedade com posicionamento
recente do Superior Tribunal de Justiça, examinando a regra existente no
atual Código de Processo Civil. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No presente caso, não há que se cogitar em
omissão, pois acórdão embargado enfrentou o tema central do agravo de
instrumento, isto é, se as verbas atingidas pelo bloqueio eletrônico de
valores estavam ou não protegidas pela impenhorabilidade prevista no art.
833. IV, do CPC.
Não há que se cogitar em omissão por não ter
sido rebatida a tese apresentada em contraminuta de agravo de instrumento
quando esta é contrária ao posicionamento externado pelo julgador.
De igual modo, não se vislumbra contrariedade
ao posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça pois a
questão está controvertida naquela corte, inexistindo decisão de caráter
vinculante seja por Súmula ou recurso repetitivo.
Efetivamente, há julgados recentes da Corte
Superior no mesmo sentido daquele esposado no v. aresto embargado. Veja-
se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU
VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.
1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é
excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na
hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50
salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e
§2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
2 . Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no
AREsp 1640504/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/10/2020, DJe
21/10/2020).
No mesmo sentido: REsp 1806; 438/DF, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; AgInt no AREsp
1522679/PB, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/09/2020,
DJe 02/10/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, 4a T., Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 24/08/2020, DJe 28/08/2020; AgInt no AREsp 1325001/RS,
2a T., Rel. Min. Asussete Magalhães, j. 10/08/2020, DJe 27/08/2020.
Há
ainda
diversos
outros
julgados
que
excepcionalmente admitem a penhora de percentual de salário, desde que
preservada a dignidade do devedor e sua família, sem entrar na seara da
destinação dessa verba, como defendido pelo embargante: AgInt no AgInt
no AREsp 1645585/DF, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
16/11/2020, DJe 24/11/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, 4a T.,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020; AgInt no
REsp 1873118/SE, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24/08/2020,
DJe 27/08/2020, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020.
Por fim, nem mesmo para fins prequestionatórios
merecia acolhimento o presente recurso, pois os embargos de declaração
não se prestam a tanto na hipótese de inexistência de vícios que demandem
a declaração.
Outrossim, esta Corte vem entendendo pela
possibilidade de prequestionamento ficto, isto é, reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos
de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (ED
Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
"PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição
de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e
se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios
no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram
incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante
suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 147/151, SUSCITADOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228184-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS
PRECEDENTES DO
STF,
E
DO
STJ

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
no
2207621-40.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para o provimento ao agravo, estes embargos declaratórios não
têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR